Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA FORMULADO PELA PARTE EXECUTADA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRETENSÃO. DETERMINAÇAO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA.

1. A negativa de prestação jurisdicional se caracteriza pela omissão, por parte do magistrado, quanto à análise de questão fática ou jurídica suscitada pelas partes litigantes, ou pela falta de fundamentação a respeito do thema decidendum.

2. Carece de substrato fático a tese de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, no caso concreto, a d. Magistrada de primeiro grau, pronunciou-se a respeito do pedido de substituição da penhora, apontando expressamente que a demora na análise de tal pretensão tem por causa determinante a inércia da parte executada quanto à regularização de sua representação processual.

3. Observado que a executada deixou de promover a regularização de sua representação processual, na forma determinada no primeiro grau de jurisdição, não há como ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.